Tribunal: TCU
Processo: 039.991/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto "O Futebol de Campo como Fator de Inclusão Social¿. (no da TCE no sistema: 1994/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3354/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 68-71), em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.991/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Recreativa de Esportes São José dos Bandeirantes (10.477.633/0001-49); José Ribeiro da Cunha Filho (XXX.702.941-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.